Tribunal: TJDFT
Processo: 0708771-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MANDATO EXTINTO. INTERDIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insubsistente a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal se a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. A ilegitimidade ativa diante da nulidade do contrato firmado com a Autora foi reconhecida pela r. sentença e constitui o mérito do recurso, de forma que deverá ser ali analisada e desautoriza o não conhecimento da Apelação.
3. Inviável conhecer de parte do recurso interposto pela Autora que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
4. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC/15), mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do autor.
5. Na hipótese, a sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo analisado as peculiaridades do caso concreto e enfrentado todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15.
6. O art. 1.417 do Código Civil dispõe, expressamente, que a promessa de compra e venda particular, em que se não pactuou arrependimento, confere ao promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. E o art. 1.418 do Código Civil confere ao promitente comprador, titular de direito real, o direito à outorga da escritura definitiva de compra e venda, bem como, no caso de recusa do alienante, o direito à adjudicação compulsória do imóvel, pela via judicial.
7. O Enunciado no 239 do c. STJ estabelece, ainda, que o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no Registro Imóveis.
8. Revela-se eivado de nulidade o contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado pela Autora, em que os vendedores são representados por procurador, quando, na data em que foi subscrito, havia ciência de que uma das herdeiras era interditada, de forma que, extinto o mandato, nos termos do art. 682, II, do CC/02, caberia ser observada a regra prevista no art. 104, I, do CC/02, assim como aquela estabelecida no art. 1.750 do CC/02, aplicável à curatela por força do disposto no art. 1.774 do CC/02, circunstâncias que tornam inapropriada a adjudicação compulsória do bem.
9. A adjudicação compulsória ainda carece, por ora, de utilidade diante do princípio da continuidade registral, descrito no art. 195 e no art. 237 da Lei de Registro Público no 6.015/73, pois, falecidos alguns dos que constam no registro imobiliário como promitentes compradores do imóvel, exige-se a prévia regularização sucessória e registral.
10. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. Preliminares rejeitadas.